Tribunal: TJPA
Processo: 0012447-02.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012447-02.2018.8.14.0009

APELANTE: NAIANA MOREIRA CORREA, NAILSON MOREIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 dias-multa, em razão de atuação em organização voltada ao tráfico de drogas no Município de Bragança/PA, apurada na denominada “Operação Caeté em Chamas”.

2.

A defesa de Nailson suscita preliminares de inépcia da denúncia e nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais. No mérito, ambos pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, e Nailson formula pedido absolutório quanto a crimes não abrangidos pela condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP;

(II) saber se houve nulidade por violação à cadeia de custódia das provas digitais;

(III) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006;

(IV) saber se há interesse recursal quanto a crimes não objeto da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denúncia descreveu adequadamente os fatos, individualizou as condutas e indicou elementos probatórios, viabilizando o exercício da ampla defesa, inexistindo inépcia ou prejuízo demonstrado.

5.

A alegada quebra da cadeia de custódia não evidenciou adulteração ou comprometimento da integridade das provas digitais. Eventual irregularidade formal não conduz à nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

6.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, relatórios de extração de dados e depoimentos colhidos sob contraditório. A ausência de apreensão direta de droga não impede a configuração do delito, por se tratar de crime de ação múltipla.

7.

O delito de associação para o tráfico ficou caracterizado pela demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e atuação coordenada.

8.

Inexiste interesse recursal quanto a crimes não abrangidos pela sentença condenatória.

9.

A dosimetria observou os critérios dos arts. 59 e 68, do CP, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos. Concessão da justiça gratuita à recorrente Naiana Moreira Corrêa.

*Tese de julgamento:*

1. A denúncia que descreve suficientemente os fatos e individualiza as condutas atende ao art. 41 do CPP.

2. A inobservância formal da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova digital sem demonstração de prejuízo.

3. É prescindível a apreensão física da droga para a configuração do crime de tráfico, quando a autoria e a materialidade estiverem demonstradas por outros meios idôneos.

4. A configuração do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/2006 exige prova de vínculo estável e permanente, evidenciado por atuação coordenada e divisão de tarefas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP, arts. 41, 563 e 158-A a 158-F; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2160831/RJ, Quinta Turma, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012447-02.2018.8.14.0009

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RECORRENTES: NAIANA MOREIRA CORRÊA (Adv. JHONATA GONÇALVES MONTEIRO- OAB/PA 29.571) e NAILSON MOREIRA CORRÊA (Adv. FLÁVIA RENATA FONTEL DE OLIVEIRA – OAB/PA 6440)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por NAIANA MOREIRA CORRÊA (ID 29229346) e por NAILSON MOREIRA CORRÊA (ID 29229352), em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 29229312), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os Recorrentes como incursos nas penas dos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão unitária de 1.30 do salário mínimo, para cada um.

Segundo a denúncia (IDs 29229220, 29229221, 29229222 e 29229223), os fatos foram apurados no contexto da denominada “Operação Caeté em Chamas”, deflagrada após prisão em flagrante de terceiros, ocasião em que, a partir da análise de dados telefônicos e de subsequentes interceptações, identificou-se cadeia criminosa voltada à traficância no Município de Bragança/PA; no que toca especificamente a NAIANA MOREIRA CORRÊA, narra-se que teria assumido os negócios ilícitos de seu irmão, NAILSON MOREIRA CORRÊA, atuando na intermediação e no transporte de entorpecentes entre fornecedores e vendedores, inclusive mediante entrega de óxi a interlocutores mencionados nos diálogos interceptados.

A sentença foi proferida em 18.09.2023 (ID 29229312), reconhecendo a materialidade e autoria a partir do arcabouço indiciário e probatório oriundo, em especial, de dados telemáticos extraídos e interceptações, bem como de depoimentos prestados em juízo, procedendo à individualização das condutas e à dosimetria, fixando, ao final, para os Recorrentes, reprimenda total de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, nos termos já referidos.

Em suas razões recursais, NAIANA MOREIRA CORRÊA sustenta, em síntese, a inexistência de apreensão de drogas em sua posse ou em local a ela vinculado, alegando ausência de atos concretos de comercialização ou entrega, e impugna a suficiência do conjunto probatório, pugna, ao final, pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP e, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação pelo art. 35, da Lei nº 11.343.2006, por ausência de prova de estabilidade e permanência associativa.

NAILSON MOREIRA CORRÊA, por sua vez, deduz preliminares de inépcia da denúncia (art. 41, do CPP) e de nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia de dados telemáticos (arts. 158-A e seguintes do CPP), postulando o desentranhamento e a inadmissibilidade da prova; no mérito, sustenta ausência de materialidade e autoria quanto aos delitos de tráfico e associação para o tráfico, bem como veicula teses absolutórias dos crimes previstos nos artigos 157, do CP e 14, da lei n. 10.826/03, requerendo, ao final, a absolvição com base no art. 386, IV, V e VII, do CPP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos apelos e pela manutenção integral da sentença, refutando, quanto a Naiana Moreira Corrêa, a tese de fragilidade probatória e destacando que a instrução teria evidenciado seu papel de intermediação e transporte no âmbito da organização investigada; e, quanto a Nailson Moreira Corrêa, requerendo a rejeição das preliminares e defendendo a suficiência do lastro probatório, com ênfase na inexistência de nulidade automática por cadeia de custódia sem demonstração de prejuízo concreto.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL (ID 34728744), manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento, assentando, em síntese, a higidez formal da denúncia, a improcedência da alegada nulidade por cadeia de custódia e a aptidão do conjunto probatório para amparar as condenações, nos termos da sentença.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por NAILSON MOREIRA CORREA e NAIANA MOREIRA CORREA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa do Recorrente NAILSON MOREIRA CORREA sustenta a inépcia da denúncia, sob o argumento de que a exordial acusatória teria descrito condutas de forma genérica, em afronta ao art. 41, do CPP.

Não lhe assiste razão
.

Consoante se extrai dos autos, a denúncia descreveu de forma pormenorizada a dinâmica delitiva apurada no âmbito da denominada “Operação Caeté em Chamas”, individualizando as condutas atribuídas a cada um dos denunciados, inclusive aos Recorrentes, com indicação dos elementos colhidos por meio de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, relatórios de extração de dados e demais elementos informativos.

No que concerne especificamente à Recorrente NAIANA MOREIRA CORREA, a inicial consignou que, após a fuga de seu irmão, passou a assumir os negócios ilícitos, realizando intermediação e transporte de entorpecentes, adquirindo óxi de fornecedores e entregando a terceiros, mediante remuneração. Já em relação ao Recorrente NAILSON MOREIRA CORREA, descreveu-se sua atuação como distribuidor de entorpecentes a diversos “boqueiros” da cidade de Bragança.

A exordial, portanto, atendeu aos requisitos do art. 41, do CPP, pois expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificou os agentes e permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que as defesas apresentaram resposta à acusação e alegações finais, sem demonstração de qualquer prejuízo concreto.

Nos termos do art. 563, do CPP, não há nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não se verificou no caso.

Diane disso, rejeito, pois, a preliminar de inépcia da denúncia.

DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS

Sustenta a defesa de NAILSON, a nulidade das provas extraídas de dados telemáticos, sob o argumento de violação aos arts. 158-A e seguintes, do CPP, por ausência de formalidades técnicas, como geração de
hash
e documentação específica.

A tese igualmente
não prospera
.

Extrai-se dos autos que, a investigação teve início a partir de aparelho celular apreendido em flagrante, cujo conteúdo foi acessado com autorização do próprio possuidor, sendo posteriormente deferidas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, em quatro períodos distintos, com decisão fundamentada.

A prova digital foi submetida ao contraditório judicial, com possibilidade de impugnação pela defesa, inexistindo demonstração concreta de adulteração, manipulação indevida ou quebra de integridade do material probatório.

A cadeia de custódia, prevista nos arts. 158-A a 158-F, do CPP, visa assegurar a rastreabilidade do vestígio, mas eventual irregularidade formal não conduz, automaticamente, à nulidade da prova, sobretudo quando não demonstrado efetivo prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
.

No caso, a defesa limitou-se a alegações abstratas, sem indicar qualquer alteração específica no conteúdo das conversas interceptadas ou inconsistência material entre o que foi extraído e o que foi submetido ao crivo judicial.

Assim, ausente demonstração de prejuízo,
rejeito
também está preliminar.

III. MÉRITO

A denúncia imputou aos Recorrentes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, no contexto de organização voltada à traficância na cidade de Bragança/PA, desvendada por meio de interceptações telefônicas e investigação policial estruturada.

Reconhecida a validade probatória, passa-se à análise da suficiência do conjunto probatório.

DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006

Materialidade e autoria

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Relatório Circunstanciado de Tráfico de Drogas, pelas decisões que autorizaram interceptações telefônicas, pelas transcrições de diálogos extraídos e pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme constam nos autos.

No que tange à autoria, os elementos coligidos demonstram que o Recorrente NAILSON MOREIRA CORREA atuava como distribuidor de entorpecentes, abastecendo diversos pontos de venda na cidade, enquanto a Recorrente NAIANA MOREIRA CORREA, após a saída do irmão, passou a intermediar a aquisição e entrega de óxi, mantendo contato com fornecedores e vendedores.

As conversas interceptadas evidenciam o uso de linguagem típica do tráfico, referência a quantidades e valores, além de menções a entrega de substância conhecida como “óleo”, jargão utilizado para designar o entorpecente óxi, circunstância corroborada por testemunhas policiais ouvidas em juízo.

A negativa de autoria apresentada pelas defesas, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar o robusto acervo probatório produzido, não é suficiente para afastar a conclusão condenatória, sobretudo quando as provas são harmônicas e convergentes.

A ausência de apreensão de droga diretamente em poder da Recorrente NAIANA não impede a configuração do delito, pois o tipo do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares ali previstos, tais como Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, sendo desnecessária a apreensão física do entorpecente quando a materialidade e a autoria estejam demonstradas por outros meios idôneos de prova.

A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
verbis
:

“(...) Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração. (...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023).

Assim, mostra-se devidamente comprovada a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 por ambos os Recorrentes, devendo ser mantida a condenação.

DO CRIME DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006

Quanto ao delito de associação para o tráfico, exige-se a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para o fim de praticar, reiteradamente, crimes previstos na Lei de Drogas.

No caso, as interceptações revelam atuação coordenada entre diversos agentes, com divisão de tarefas, fornecimento regular de entorpecentes e manutenção de rede estruturada de distribuição, não se tratando de concurso eventual ou episódico.

A atuação dos Recorrentes inseria-se em cadeia organizada, com fornecimento contínuo e comunicação frequente, evidenciando estabilidade e permanência, elementos suficientes para a caracterização do delito do art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, também quanto a esse crime, a condenação deve ser mantida.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 157, DO CP E 14, DA LEI Nº 10.826/2003

O Recorrente NAILSON MOREIRA CORREA requer absolvição quanto aos crimes previstos no art. 157, do CP e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Todavia, o pleito não merece sequer conhecimento material, por absoluta ausência de objeto.

Conforme se extrai expressamente da sentença (ID 29229312), o Juízo de origem julgou procedente a denúncia exclusivamente para condenar os acusados pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Embora a investigação inicial tenha mencionado indícios relacionados a tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo, a imputação formalizada na denúncia — que delimita os contornos da prestação jurisdicional, nos termos do princípio da correlação — restringiu-se aos delitos da Lei de Drogas.

Desse modo, inexistindo sucumbência quanto a tais infrações, falta interesse recursal no ponto, tornando o pedido absolutamente descabido.

Assim,
rejeito o pleito
absolutório por ausência de objeto, mantendo-se hígida a sentença que condenou o Recorrente apenas pelos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou os Recorrentes às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Examinando a dosimetria, verifica-se que o Juízo de origem observou as diretrizes dos arts. 59 e 68, do CP, fundamentando adequadamente a fixação da pena-base e procedendo à correta aplicação do concurso material, sem qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

Inexistindo insurgência específica apta a demonstrar erro na fixação das penas ou no regime inicial estabelecido, impõe-se a manutenção integral da reprimenda.

IV. DA JUSTIÇA GRATUITA

A Recorrente NAIANA MOREIRA CORREA requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Verifica-se dos autos que a Recorrente declarou não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, inexistindo elementos que infirmem tal alegação.

Nos termos do art. 98, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, bem como à luz do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos.

Considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e ausente prova em sentido contrário, impõe-se o deferimento do benefício.

Assim, concedo à Recorrente NAIANA MOREIRA CORREA os benefícios da justiça gratuita.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por NAILSON MOREIRA CORREA e NAIANA MOREIRA CORREA, para NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026